Tribunal: STF
Processo: HC 219249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 23.8.2022 por Fabiano Leniesky, advogado, em benefício de Rafael Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.277/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 10.11.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente, por duas vezes); no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); e no inc. II do § 1º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Narrou-se na inicial acusatória:



    “CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (fato 1) 



    Conforme provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial n. 18.20.00109, em data que será melhor apurada na instrução processual, mas pelo menos a partir do início de 2020, na região da grande Florianópolis, os denunciados ANDERSON DELGICIO DE JESUS, JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MAKOWIESKY, RAFAEL MARTINS, RODRIGO SANTOS DA SILVA e MAYCON GERMANO DOS SANTOS, promoveram, constituíram e integraram uma organização criminosa voltada ao cometimento principalmente do delito de tráfico de drogas, associação ao tráfico, bem como lavagem de dinheiro.



    Segundo apurado na investigação, os denunciados associaram-se de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, de modo permanente, com o fito de obter, direta ou indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual de crimes diversos – sobretudo o tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.



    As diligência realizadas desde junho do corrente ano apontaram que Anderson Delgício de Jesus é um dos principais fornecedores de drogas da Grande Florianópolis, principalmente de cocaína, sendo os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos homens de sua confiança que atuam no esquema criminoso, auxiliando na distribuição, transporte e custódia da droga e dos valores auferidos com o comércio ilegal de entorpecentes. 



    Conforme relatado pela Autoridade Policial, com as diligências de campo foi descoberto o modus operandi da organização criminosa, sendo possível individualizar a atribuição de cada um dos réus no esquema criminoso. 



    O denunciado ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS, vulgo ‘MANINHO’ ou ‘CEARÁ’, exerce o comando da organização criminosa, estando no topo da cadeira hierárquica desse núcleo voltado à distribuição de drogas. É o responsável pela aquisição da droga junto a fornecedores de outros Estados da federação. Trata-se de pessoa discreta que não se aproxima da ‘linha de frente’, delegando as funções de recepção dos carregamentos, armazenagem, distribuição, cobranças e contabilidade a terceiros, pessoas de sua confiança. Apurou-se também que ANDERSON possui patrimônio e usufrui de bens incompatíveis com o que aparentemente possa ter de renda lícita, uma vez que, pelos acompanhamentos e diligências realizados pela equipe de investigação, ficou claro que ANDERSON não possui qualquer atividade laboral lícita que justifique seu modo de vida. 



    O denunciado JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA é primo e ‘braço direito’ de Anderson, sendo um dos responsáveis pelo recebimento e conferência das cargas de drogas e locais de guarda, além de realizar entregas aos traficantes que adquirem as drogas de Anderson, e também fazer o recebimento de valores para posteriormente entregar diretamente a Anderson, ou então para Carlos Alberto Makowiesky ou Rafael Martins entregarem ao líder da organização. Nas diligências policiais verificou-se que Juliano frequentava constantemente diversos locais utilizados pelos integrantes do grupo criminoso, tendo como destaque o apartamento de Rafael Martins, o apartamento de Carlos Alberto Makowieski e a residência de Anderson, além dos locais de guarda e armazenamento das drogas. As investigações também evidenciaram que JULIANO não possui qualquer atividade laboral lícita. 



    O denunciado CARLOS ALBERTO MAKOWIESKI, vulgo ‘Dog Dog’, também é indivíduo de confiança de Anderson, possuindo funções semelhantes a de Juliano, auxiliando-o na organização dos locais para o recebimento dos carregamentos de drogas, bem como em sua guarda e realização de eventuais entregas. Sua principal responsabilidade é reunir o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e contabilizar com o denunciado Rafael Martins. O denunciado CARLOS ALBERTO também frequentava os mesmos locais frequentados por Juliano, ou seja, o apartamento de Rafael, a casa de Anderson e os locais de guarda de drogas. Nos acompanhamentos policiais observou-se também que CARLOS ALBERTO não possui qualquer atividade laboral lícita, mas também desfruta principalmente de bens como veículos de alto valor de mercado, assim como faz passeios e frequenta casa de praia com Anderson. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do denunciado, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendido cerca de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie. 



    O denunciado RAFAEL MARTINS, vulgo ‘Nariga’, também é pessoa de confiança de Anderson, auxiliando o grupo criminoso principalmente no suporte logístico para o recebimento de cargas de drogas, na contabilidade e guarda do dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas e lavagem do dinheiro. Nos levantamentos policiais verificou-se que Rafael recebia constantemente os investigados Juliano e Carlos Alberto em seu apartamento situado na Rua Rodolfo Weiss, nº 311, aptº 301, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, justamente porque no local funcionaria a ‘contabilidade’ do grupo criminoso.



    No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão no referido local, no dia 10 de setembro de 2020, foi apreendida a quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, pertencente à organização criminosa, além de duas duas máquinas de contar cédulas e anotações contendo contabilidade de valores arrecadados com o tráfico de drogas. Também foram apreendidos dois boletos beneficiários ‘Brastemp’ cujos pagadores estão em nome de ‘Mirian Fernandes’, ‘CPF: 076.551.769-81’ (tratando-se de Mirian Micheli da Silva Fernandes, esposa de Anderson Delgício de Jesus) sendo um no valor de R$ 3.475,48 e outro no valor de R$ 2.550,18, comprovando, assim, o vínculo entre Rafael e Anderson. 



    O denunciado RODRIGO SANTOS DA SILVA é apontado como um dos responsáveis pelos locais de ocultação da droga comercializada pelo grupo criminoso, inclusive residia em um dos locais. Nos dois dias identificados na investigação como chegada da droga (21/8/2020 e 8/9/2020), RODRIGO foi contatado por Rafael Martins para o recebimento das cargas. No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que tinha em depósito 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2 kg.



    O denunciado MAYCON GERMANO DOS SANTOS é um dos responsáveis pela entrega da droga comercializada pela organização criminosa. MAYCON foi flagrado no dia 10/9/2020 conduzindo o veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, apreendido com a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais estavam ocultos em um compartimento previamente preparado. Na ocasião da prisão, MAYCON declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico (APF 18.20.00031, Autos nº 5015113-67.2020.8.24.0064). 



    Extrai-se do Relatório de Investigação que as diligências realizadas nos dias 21/8/2020 e 8/9/2020 foram de suma importância para determinar a dinâmica da organização criminosa, com a identificação de locais de guarda e armazenamento de drogas do grupo criminoso e de veículos utilizados pela organização para o transporte de dinheiro e entorpecentes. (…)



    Diante destes acompanhamentos e diligências, a Autoridade Policial representou junto ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão nos endereços levantados e nos locais de possível guarda e armazenamento de drogas. 



    No dia 10 de setembro de 2020 foi deflagrada a operação então denominada ‘Lado A’. O cumprimento dos mandados de busca e apreensão evidenciou o poderio do grupo criminoso, culminando na apreensão de expressiva quantia de entorpecentes e de dinheiro. 



    Na ocasião, policiais civis deslocaram-se até a Rua Rodolfo Weiss, nº 311, Loteamento Schutz, em Palhoça/SC, residência do denunciado Rafael Martins, local onde apreenderam numerosa quantia em dinheiro, além de pastas com documentos diversos, um caderno, um aparelho celular Iphone, um notebook e duas máquinas de contar dinheiro. Após contagem, verificou-se que se tratava da quantia de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, os quais foram depositados em conta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo recusados e devolvidos pelo banco US$ 9.010 (nove mil e dez dólares) em razão das cédulas possuírem avarias as quais o banco não aceita.



    No veículo VW/Amarok de cor branca, placas IZT-2194, utilizado pela organização criminosa e conduzido pelo denunciado Maycon Germano dos Santos, foi apreendida a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Além disso, na residência situada na Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova, em Palhoça, apreendeu-se cerca de 76 kg de cocaína pertencentes à organização criminosa. Tais fatos deram origem a lavraturas de Autos de Prisão em Flagrante em desfavor dos denunciados. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 2) 



    No dia 10 de setembro de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Vereadora Emilia Guedert Brun, S/N, bairro Vila Nova em Palhoça/SC, local previamente identificado como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes pela organização criminosa liderada por Anderson Delgicio de Jesus. 



    Ao chegarem ao local, em busca na residência, os policiais lograram êxito em apreender 71 tijolos de substância semelhante à cocaína, com peso aproximado de 76kg (setenta e seis quilos), e uma balança de precisão de cor branca. A residência estava desabitada e ainda não esclarecida a propriedade, porém era utilizada pelo grupo criminoso. 



    Destaca-se que o local já era alvo de monitoramento pela equipe de investigação, conforme diligência realizada no dia 8 de setembro de 2020, ou seja, dois dias anteriores à busca, ocasião em que o denunciado Juliano Fagner de Oliveira foi visto no local, bem como o veículo GM-S10 de cor prata e placa AWI7D76, posteriormente apreendido, e que possuía um compartimento oculto para transporte de drogas e dinheiro. 



    Verificou-se, assim, que os denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos guardavam e tinham em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, substância semelhante à cocaína, com massa bruta total de 75kg (setenta e cinco quilos), conforme Auto de Constatação Provisória de substância entorpecente nº 15/2020 (APF 18.20.00028).



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (fato 3) 



    Ainda no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 6 horas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, policiais civis deslocaram-se até a Rua Pérola, nº 140, Brejarú, Palhoça/SC, local onde apreenderam 8 (oito) porções de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 1,2 kg, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além de aparelhos celulares e automóvel, sendo Rodrigo Santos da Silva, morador da residência, preso em flagrante (APF 18.20.00029, Autos nº 5065256-86.2020.8.24.0023). 



    A residência já havia sido previamente identificada como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes da organização criminosa liderada por Anderson Delgicio de Jesus, sendo que, na diligência realizada no dia 21 de agosto de 2020, verificou-se a presença dos denunciados Carlos Alberto Makowieski e Juliano Fagner de Oliveira no local, bem como do veículo VWAmarok, cor branca, placas IZT2I94, utilizado pela organização criminosa para o transporte de drogas e dinheiro. 



    Verificou-se, assim, que o denunciado Rodrigo Santos da Silva, a mando do líder Anderson Delgicio de Jesus e em união de desígnios com os denunciados Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins e Maycon Germano dos Santos, guardava e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, as substâncias apreendidas na residência, em prol da organização criminosa da qual faz parte. 



    Após submetidas à perícia técnica, ficou constatado que as substâncias correspondiam à substância conhecida como cannabis sativa, vegetal da família Cannabaceae, os quais são capazes de provocar dependência física e/ou psíquica, estando os seus uso e comercialização proibidos em todo o território nacional, nos termos da Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme Laudo Pericial nº 9200.20.07539.



    CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (fato 4) 



    Em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas as quantias de R$ 1.425.477,80 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais e oitenta centavos) entre reais e dólares convertidos/contabilizados em moeda nacional, na residência do denunciado Rafael Martins, e a quantia de R$ 1.568.928,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e oito reais) em compartimento oculto no veículo VW/Amarok, cor branca, placas IZT-2194, entre reais e dólares já convertidos/contabilizados em moeda nacional, oriundos do tráfico de drogas. 



    Verificou-se, assim, que a organização criminosa composta pelos denunciados Anderson Delgicio de Jesus, Juliano Fagner de Oliveira, Carlos Alberto Makowiesky, Rafael Martins, Rodrigo Santos da Silva e Maycon Germano dos Santos convertia parte da moeda nacional em estrangeira com a intenção de ocultar, dissimular e pulverizar os valores ilícitos provenientes do tráfico de drogas, convertendo parte do valor recebido pela venda do entorpecente originalmente em reais para moeda estrangeira, até para reduzir o volume de dinheiro a ser transportado. 



    Destaca-se que o dinheiro apreendido no veículo Amarok foi encontrado em um fundo falso/oculto criado justamente para a ocultação e transporte do dinheiro de origem ilícita. Na ocasião da busca, o denunciado Maycon Germano dos Santos conduzia o veículo e declarou ao policial civil Elias Lazarotto que recebia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por viagem que fazia, levando droga e dinheiro a serviço do tráfico” (fls. 2-11, e-doc. 7). 



    3. Em 13.11.2020, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023) recebeu a denúncia. Em 10.6.2021, o juízo processante afastou as preliminares arguidas pela defesa do paciente e dos corréus na resposta à acusação. 



    4. Sustentando a nulidade das provas produzidas no inquérito policial, pela pretensa incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC para supervisionar a instrução probatória, e a nulidade das decisões de autorização das interceptações telefônicas, por alegada deficiência na fundamentação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5053364-21.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 1º, § 1º, INC. II, E § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. 



    AVENTADA NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALHOÇA, EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA CRIMINAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS PARA APRECIAR OS INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS, ASSIM COMO PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES PENAIS, REFERENTES A CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA GRANDE FLORIANÓPOLIS. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NA COMARCA DE PALHOÇA. APURAÇÃO QUE CULMINOU NO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA PRIVATIVA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 



    PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 9.296/1996. INOCORRÊNCIA. DECISÕES QUE AUTORIZARAM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUE AS PRORROGARAM QUE DEMONSTRARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E EXPLICITARAM AS RAZÕES PELAS QUAIS AS INFORMAÇÕES NÃO PODERIAM SER OBTIDAS POR OUTROS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO. DELITOS IMPUTADOS, POR SUA VEZ, PUNÍVEIS COM RECLUSÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 12).



    5. Contra o acórdão do Tribunal catarinense a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 157.277/SC. Em 29.6.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 9.8.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO INICIAL DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESCOBERTA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO COMPETENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. ‘Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente’ (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/10/2018).



    2. No caso, conforme as premissas estabelecidas pela Corte de origem, as investigações apuravam, inicialmente, delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e apenas com o aprofundamento das diligências foi possível constatar a possível prática de crime, em tese, de organização criminosa. Dessa forma, pelo exame dos elementos carreados aos autos, não é possível afirmar que o Juízo que decretou a quebra de sigilo telefônico atuou em afronta deliberada à divisão de competências, mas sim em observância à teoria do Juízo aparente. Modificar tais premissas, demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente vedado na sede mandamental do habeas corpus.



    3. Por outro lado, a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e telemático encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos autorizadores da medida, em observância à disciplina da Lei n. 9.296/1996. Dessarte, ‘não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo’ (AgRg no HC n. 663.191/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021).



    4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 17). 



    6. O acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o acórdão impugnado não poderia ser mantido, pois “o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, desde o início, possuía elementos para saber que a investigação envolvia, em tese, delitos inerentes à Lei das Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), de competência da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC (art. 2º, I, da Resolução n. 6/2018-TJSC)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a própria informação da polícia ventilava, em tese, a prática de crime previsto na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), porque não se tratava apenas do crime de tráfico e de associação para o comércio ilícito de entorpecentes. Havia, também, a notícia do tráfico de armas por um grupo de mais de 4 pessoas” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “a juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, na data de 25/6/2020, MESMO SABENDO QUE A INVESTIGAÇÃO TAMBÉM VERSAVA SOBRE O SUPOSTO COMETIMENTO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013), deferiu o pedido da autoridade policial, autorizando a primeira interceptação telefônica e telemática” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC teria prorrogado a interceptação telefônica e telemática duas vezes (17.7.2020 e 12.8.2020).



    Assevera que, “na data de 3/9/2020, foi declinada a competência em favor da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC, com base no art. 2º, I, da Resolução TJ n. 06/2018: (…). Dias depois, em 9/9/2020, o juiz da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC determinou algumas medidas: prorrogação das interceptações e, também, novas interceptações das comunicações telefônicas e telemáticas efetuadas; ação controlada nos termos do art. 3º, III, e 8º da Lei nº 12.850/2013; busca a apreensão no endereço vinculado aos acusados, além de outras medidas. Iniciada a ‘Operação Lado A’, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em 10/9/2020 e, na mesma data, o acusado RAFAEL MARTINS foi preso em flagrante. Na ocasião, segundo consta, houve a apreensão de celulares, documentos, dinheiro e outros objetos/bens, mas não houve a apreensão de drogas na casa de RAFAEL MARTINS” (fls. 11-13, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC não se tratava de ‘juízo aparente’, pois o(a) juiz(íza), ao proferir a decisão que autorizou a primeira interceptação telefônica e telemática, já sabia que os ‘fatos criminosos sob suspeita’ eram os crimes de tráfico drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais na região da Grande Florianópolis/SC, que envolve as comarcas de Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, etc (crime de que se tratava de organização criminosa)” (fl. 13, e-doc.1). 



    Defende que “a teoria do juízo aparente não se aplica aos casos em que não houve a descoberta de fato superveniente capaz de modificar a competência, e não se aplica quando a incompetência do juízo era aferível desde o início por meio das provas iniciais juntadas aos autos (...). Logo, se não houve fato superveniente no curso das investigações que alterasse a competência e as provas inicialmente apresentadas já apontavam que se tratava de uma suposta organização criminosa com atuação na Grande Florianópolis, a competência, desde o início, era da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC, e não da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Ressalta que “uma análise mais pormenorizada dos autos, a fim de demonstrar a (in)competência do juízo, não pode impedir a análise do pedido do impetrante, sob pela de tornar letra morta o art. 5º, LXVIII, da CF/1988, e o art. 647 do Código de Processo Penal. Se fosse assim, o Supremo Tribunal Federal não poderia, jamais, ter realizado uma profunda análise do mérito do Habeas Corpus n. 164.493/STF, que tratou da suposta parcialidade do juiz Sérgio Moro em ação penal movida contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, já que, certamente, a decisão exigiu o revolvimento de fatos e provas, em razão da complexidade do caso” (fl. 15, e-doc. 1).



    Aponta que o relatório policial que teria originado a representação pela interceptação telefônica “baseou-se em denúncias de ‘colaboradores’ (anônimos) e de campanas que geraram fotografias que não denotaram nenhuma atividade criminosa. Quanto aos antecedentes criminais, estes não justificam qualquer interceptação telefônica, devendo ser registrado que o paciente RAFAEL MARTINS não possui registros desabonadores. Em verdade, o único argumento da autoridade policial era os supostos ‘registros criminais’ de JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA e de ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS, os quais não podem justificar a medida extrema, em respeito à presunção de inocência – art. 5º, LVII, da CF/1988. Aliás, esses ‘registros’ não estavam acompanhados das certidões de antecedentes criminais à época da representação e da decisão judicial. Oportuno destacar que, se JULIANO FAGNER DE OLIVEIRA e ANDERSON DELGÍCIO DE JESUS estivessem fornecendo/distribuindo/vendendo drogas na região, bastava a realização de monitoramento ou campana por um tempo maior. Isso possibilitaria a abordagem e eventual apreensão de drogas, mas, como referido, nenhuma atitude suspeita foi identificada ao longo das campanas relativas ao Relatório de Investigação n. 6/2020” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão que autorizou a primeira interceptação telefônica e telemática não foi fundamentada. Além disso, a polícia não havia colhido elementos concretos da prática de crimes, ressaltando-se que a prova, como já dito, poderia ser obtida por outros meios, mas o juízo sequer os descreveu. No tocante às prorrogações, a motivação é inerente ao pedido original, mas a cada pedido da autoridade policial ou do Parquet há que se demonstrar, com base em elementos concretos, que uma nova medida é necessária, não bastando o mero argumento de que se trata de investigação complexa, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal“ (fl. 27, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: (...) 



    d) no mérito, seja concedida a ordem para: d1) reconhecer a incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, assim como a nulidade da decisão proferida no dia 25/6/2020, que autorizou a primeira interceptação telefônica e telemática (fls. 415-418; IP n. 5070268-81.2020.8.24.0023, evento 1, INQ16, p. 4-7), nos termos do item 2.1.1; d2) anular a decisão que autorizou a primeira interceptação telefônica e/ou telemática, proferida no dia 25/6/2020 pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC (fls. 415-418; IP n. 5070268- 81.2020.8.24.0023, evento 1, INQ16, p. 4-7), nos termos do item 2.1.2; d3) declarar a nulidade das medidas cautelares posteriores, em razão da contaminação, uma vez que todas possuem relação direta com a decisão mencionada alhures; declarar a nulidade dos relatórios de diligências, de investigação e representações criminais, pois são derivados, de forma direta ou indireta, da primeira decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, nos termos dos itens 2.1.1 e 2.1.2; d4) declarar a nulidade de todos os autos de prisão em flagrante, incluindo o(s) APF(s) n. 5065255-04.2020.8.24.0023, e declarar a nulidade da Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023 por ausência de materialidade e de justa causa (rejeição da denúncia - art. 395, III, c/c o art. 648, I, do CPP), o que torna, também, ilegal as prisões preventivas decretadas, nos termos dos itens 2.1.1 e 2.1.2; e) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, nos termos do item ‘d’ (art. 654, § 2º, do CPP)” (fls. 28-29, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Na análise da resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 5077479-71.2020.8.24.0023) afastou a preliminar de incompetência do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC para supervisionar a instrução probatória, durante a fase do inquérito policial, sob os seguintes fundamentos:



    “3.2. DA NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZO (IN)COMPETENTE.



    Aduz a defesa dos acusados Anderson Delgicio de Jesus e Rafael Martins que as provas produzidas durante a fase do Inquérito Policial é nula, tendo em vista que foram deferidas por Juízo, ao seu ver, incompetente.



    A nulidade não deve ser reconhecida.



    Isso porque, conforme se verifica das decisões proferidas nos autos do procedimento policial n. 5007641-72.2020.8.24.0045, estavam sendo apuradas tão somente as supostas condutas de tráfico de drogas e associação criminosa ou para o tráfico, as quais, isoladamente, não são da competência deste Juízo.



    Após a evolução das investigações, contudo, constatou-se que se tratava, em tese, de uma organização criminosa, momento em que foi declinada a competência para este Juízo (d